Tribunal: TJSP
Processo: 1008131-50.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Pedido de extinção da multa arbitrada por embargos de declaração protelatórios. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à insurgência contra a multa. Recurso acolhido para suprir a omissão, sem acréscimo ao resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008131-50.2019.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado DANIEL MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008131-50.2019.8.26.0011/50001 -Voto no 27003
2
VOTO No
27.003.
E.D. No
1008131-50.2019.8.26.0011/50001 SÃO PAULO
EMBTE:
BANCO BRADESCO S/A
EMBDO:
DANIEL MOTTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Pedido de extinção
da multa arbitrada por embargos de declaração protelatórios.
OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à
insurgência contra a multa. Recurso acolhido para suprir a
omissão, sem acréscimo ao resultado.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Banco Bradesco S/A contra o v. acórdão de fls. 232/237 dessa E. 18a
Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso.
O embargante pretende a declaração do v. aresto para
ver sanada omissão do v. acórdão com relação ao pedido de extinção da
multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. Pleiteia o
acolhimento do recurso.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento para suprir a omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008131-50.2019.8.26.0011/50001 -Voto no 27003
3
Houve omissão na decisão a respeito da multa aplicada
em razão de interposição de embargos de declaração protelatórios.
Assim, deve ser complementada a fundamentação do
v. acórdão, passando a constar o seguinte:
“Sem razão o banco apelante com relação à multa aplicada
por causa da interposição de embargos de declaração protelatórios, uma vez
que a sua pretensão era de reapreciação da matéria, com pedido de
concessão de prazo para a emenda da inicial. Evidente o caráter
protelatório”.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração, sem acréscimo ao resultado.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR